Tribunal: TJES
Processo: 5003692-15.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003692-15.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS EDUARDO DE JESUS PEREIRA

IMPETRADO: FORUM DA COMARCA DE MUCURICI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5003692-15.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS EDUARDO DE JESUS PEREIRA

IMPETRADO: FORUM DA COMARCA DE MUCURICI

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática, em tese, do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, objetivando a revogação da prisão preventiva sob as alegações de excesso de prazo na instrução criminal, ausência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a dilação de prazo para o encerramento da instrução criminal configura constrangimento ilegal por desídia do Judiciário; (ii) saber se a decisão que decretou a custódia cautelar possui fundamentação concreta baseada na garantia da ordem pública; (iii) saber se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O excesso de prazo na instrução criminal não decorre de mera soma aritmética, devendo ser analisado sob o prisma da razoabilidade, considerando a complexidade da causa, a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de cartas precatórias. 4. A manutenção da prisão preventiva revela-se legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco real de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal e registros anteriores do paciente. 5. Inexiste constrangimento ilegal quando a tramitação processual segue ritmo regular, com intercorrências justificadas pela dinâmica procedimental e ausência de inércia por parte do magistrado condutor. 6. A necessidade de resguardar a ordem pública e a periculosidade social do agente tornam as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal insuficientes e inadequadas para a eficácia do provimento jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.

Tese de julgamento
:

O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal deve ser aferido à luz da razoabilidade, não se configurando quando a demora é justificada pela complexidade do feito e pluralidade de réus.

O risco de reiteração delitiva, demonstrado pelo histórico criminal do agente, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva visando a garantia da ordem pública.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 312 CPP, art. 313 CPP, art. 319 CP, art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 894.152/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/03/2024. STJ, AgRg no HC 878.477/PR, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 06/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5003692-15.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS EDUARDO DE JESUS PEREIRA

IMPETRADO: FORUM DA COMARCA DE MUCURICI

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CARLOS EDUARDO DE JESUS PEREIRA
, sob a alegação de constrangimento ilegal supostamente praticado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mucurici/ES.

A defesa sustenta, em síntese:
a)
excesso de prazo na instrução criminal, uma vez que o paciente encontra-se custodiado há aproximadamente um ano sem o encerramento da fase instrutória;
b)
ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva, alegando que se baseia em elementos abstratos; e
c)
desproporcionalidade da medida extrema.

Analisando em sede meritória a presente ação constitucional, assinalo que a pretensão aqui debatida não merece prosperar.

Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), no âmbito da Ação Penal nº 0000009-84.2025.8.08.0034.

A custódia cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, ante o histórico criminal do agente.

Compulsando os autos, verifico que a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria restaram devidamente demonstrados, notadamente pelos elementos colhidos na fase inquisitorial

A defesa alega que a segregação cautelar carece de suporte fático concreto. Contudo, compulsando os autos, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva, bem como a que a manteve, fundamentou-se na necessidade de
garantia da ordem pública
, diante da gravidade
in concreto
do delito de roubo majorado e, notadamente, pela periculosidade social do paciente, evidenciada por seus registros criminais anteriores.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o risco de reiteração delitiva, aferido pelo histórico criminal, é fundamento idôneo para a manutenção da prisão:

A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possui maus antecedentes, reincidência, ou mesmo processos criminais em curso, o que revela a real periculosidade e o risco de reiteração delitiva. (AgRg no HC 894.152/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/03/2024).

Portanto,
não há que se falar em fundamentação abstrata quando o magistrado aponta elementos do caso concreto e do perfil do agente que justificam a medida.

No que tange ao excesso de prazo, é cediço que a contagem do tempo de prisão não deve ser feita de forma puramente aritmética. No caso vertente, a ação penal envolve pluralidade de réus e a necessidade de atos processuais complexos, como a expedição de precatórias para oitiva de testemunhas em outras comarcas.

O STJ consolidou o entendimento de que o excesso de prazo deve ser aferido sob a égide do
princípio da razoabilidade
, considerando as particularidades do processo:

O excesso de prazo na instrução criminal deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, considerando-se as circunstâncias excepcionais que venham a retardar o feito, como a complexidade da causa e a pluralidade de réus. (AgRg no HC 878.477/PR, DJe 06/09/2024).

In casu, observa-se que o processo possui desenvolvimento regular, com intercorrências justificáveis pela natureza do crime e dinâmica procedimental, considerando a pluralidade de réus, não se verificando desídia por parte do Poder Judiciário.

Por fim, demonstrada a necessidade da prisão para resguardar a ordem pública e prevenir a reiteração criminosa, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
revelam-se insuficientes e inadequadas
. A gravidade da conduta e o histórico do paciente exigem a manutenção do cárcere como única forma de neutralizar o risco social.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)